Tribunal: TJSP
Processo: 2038124-23.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reivindicação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação reivindicatória. Sentença que julgou procedente reintegração de posse de imóvel. Alegação de ofensa à coisa julgada. Ação anterior de rescisão contratual com reintegração de posse, julgada improcedente. Pedidos e causa de pedir diferentes. Alegação de existência de coisa julgada que foi apreciada na sentença, contra a qual não foi interposto recurso de apelação. Sucumbência

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação reivindicatória. Sentença que julgou procedente reintegração de posse de imóvel. Alegação de ofensa à coisa julgada. Ação anterior de rescisão contratual com reintegração de posse, julgada improcedente. Pedidos e causa de pedir diferentes. Alegação de existência de coisa julgada que foi apreciada na sentença, contra a qual não foi interposto recurso de apelação. Sucumbência dos autores. Reversão do depósito em favor do réu, nos termos do art. 974, par, único, CPC. Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2038124-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que são autores NIVALDO
ELIAS DE JESUS e MARIA SIRLENE MACEDO DIAS DE JESUS, é réu EUFLANIO
ROSENVAL DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2038124-23.2020.8.26.0000 - 2
Ação Rescisória no 2038124-23.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Autores: Nivaldo Elias de Jesus, Maria Sirlene Macedo Dias de Jesus
Réu: Euflanio Rosenval Domingues
Comarca: Itapevi - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1004698-68.2018.8.26.0271
Juiz(íza) Prolator(a): Carolina Hispagnol Lacombe
VOTO no 14771
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação reivindicatória. Sentença que julgou
procedente reintegração de posse de imóvel. Alegação de ofensa à
coisa julgada. Ação anterior de rescisão contratual com
reintegração de posse, julgada improcedente. Pedidos e causa de
pedir diferentes. Alegação de existência de coisa julgada que foi
apreciada na sentença, contra a qual não foi interposto recurso de
apelação. Sucumbência dos autores. Reversão do depósito em
favor do réu, nos termos do art. 974, par, único, CPC. Ação
julgada improcedente.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória contra a r. sentença
copiada a fls. 14/17, transitada em julgado em 23/10/2019 (fls. 18), que julgou
procedente ação de reintegração de posse, em 17/09/2019.
Alegam os autores, em síntese, que a referida
sentença ofende a coisa julgada formada em decorrência do acórdão copiado a
fls. 28/33, que reconheceu os efeitos da prescrição em relação à pretensão do
réu.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls.
48/49).
O réu apresentou contestação (fls. 71/78), alegando
que a ação rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal.
É o relatório.
A ação rescisória merece conhecimento e, no mérito,
deve ser julgada improcedente.
Nos termos do art. 966, IV, do Código de Processo
Civil, “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2038124-23.2020.8.26.0000 - 3
(...) IV- ofender a coisa julgada”.
No caso, a ação rescisória está voltada contra
sentença que julgou procedente ação reivindicatória para reintegrar o autor, ora
réu, na posse do imóvel.
Alegam os autores violação da coisa julgada na
referida sentença, pois no processo n. 1002404-48.2015.8.26.0271 (fls. 23/33)
teria sido reconhecida a prescrição da pretensão do réu.
Sem razão, contudo.
Ao que consta, a ação anterior (processo n.
1002404-48.2015.8.26.0271) era relativa à rescisão de compromisso de compra e
venda de imóvel celebrado entre partes, em que os pedidos (rescisão de contrato
com reintegração de posse) e a causa de pedir (inadimplemento dos
compradores) são diferentes daqueles formulados na ação reivindicatória, que
tem por objeto a retomada do imóvel em decorrência da propriedade do bem
(processo n. 100469-68.2018.8.26.0271).
No mais, pela r. sentença copiada a fls. 14/15, os réus,
ora autores, foram revéis, uma vez que apresentaram contestação no processo
errado. Em consequência, restou incontroverso que o imóvel objeto da demanda
pertencia ao réu, o que autorizou a procedência da ação reivindicatória.
Além disso, a sentença expressamente afastou a
alegação de coisa julgada. Logo, se fosse o caso, caberia alegação em apelação
quanto a esse ponto, recurso que não foi interposto.
Assim, não há que se falar em rescisão da r. sentença
atacada, que deve ser mantida.
Ante o resultado do julgamento, os autores arcarão
com o pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa em favor do réu, observada a
gratuidade concedida.
Por fim, nos termos do art. 974, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, o valor do depósito deverá ser revertido em favor do
réu. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de levantamento do depósito de
fls. 53 em favor do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2038124-23.2020.8.26.0000 - 4
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, julga-se improcedente a ação
rescisória, nos termos da fundamentação.
Comunique-se o resultado da ação à Vara de origem.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora